Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇAS. DECLARAÇÕES NA FASE POLICIAL CORROBORADAS PELAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INJÚRIA QUALIFICADA PREVISTA NO ART. 140, § 3o, DO CP, FUNDADA EM ORIENTAÇÃO SEXUAL. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES (ART. 140, CAPUT, DO CP). TRANSCURSO DO PRAZO PARA QUEIXA-CRIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestado pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça em contexto de violência doméstica, contra duas vítimas, por intermédio de conjunto probatório sólido, inviável a absolvição do acusado, sobretudo se o depoimento judicial das ofendidas e das testemunhas policiais que atenderam à ocorrência mostra-se integralmente coerente com a dinâmica descrita na fase inquisitiva.
3. A procedibilidade da ação penal pelo delito de injúria simples ou qualificada pelo § 3o é condicionada, respectivamente, ao oferecimento de queixa-crime ou representação pela(s) vítima(s) no prazo de seis meses da data do fato (art. 103 c/c art. 145, caput e parágrafo único, parte final, do CP). 3.1. Ainda que a representação não exija maiores formalidades, é imprescindível que a vítima manifeste interesse inequívoco na persecução penal. 3.2. Se os xingamentos proferidos pelo acusado não tiveram o intuito específico de ataque à orientação sexual das vítimas, conforme expressamente reconhecido pelas próprias ofendidas, não há como se reconhecer a ocorrência de crime contra identidade de gênero pretendida pelo órgão ministerial.
4. Considerando que as ameaças cometidas pelo acusado foram praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, com unidade de desígnios, restam preenchidos os requisitos previstos no art. 71 do CP, devendo ser aplicado o aumento referente à continuidade delitiva.
5. Recursos ministerial e defensivo conhecidos e desprovidos.